Tribunal: TJDFT
Processo: 0743140-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de citação postal na ação de cobrança, sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo não se configurou, pois a procuração apresentada não continha poderes específicos para receber citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação caracteriza comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato essencial à formação da relação processual. A ausência ou a nulidade da citação compromete a validade dos atos subsequentes.
4. O comparecimento espontâneo do réu, previsto no art. 239, § 1o, do CPC, exige manifestação inequívoca nos autos, que no caso se deu com a juntada de procuração especificamente outorgada para atuar no processo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação mesmo quando o advogado não possui poderes específicos para receber o ato citatório. Precedentes.”